Tribunal: TJMT
Processo: 1003163-85.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003163-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Auxílio-transporte]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECU
RSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ –DESPROVIMENTO.

A preclusão opera-se pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, que torna defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa.

Erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença, conforme entendimento pacificado no STJ, não estão sujeitos à preclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002450-14.2017.8.11.0003, deferiu o pedido de concessão de prazo para apresentação de novo cálculo.

O Agravante alega, em resumo, que após o término do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, quando já não cabia mais discussão sobre a matéria, o Recorrido, por meio da petição, requereu a desconsideração dos cálculos apresentados, alegando equívoco na planilha.

Argumenta que, se a parte apresentou cumprimento de sentença, postulando o valor devido, não pode apresentá-la novamente, porquanto, no seu entender, houve o alcance do fenômeno da preclusão consumativa.

Diante disso, requer a concessão da tutela recursal suspensiva, sustando os efeitos da decisão hostilizada e, no mérito o provimento do Recurso.

O pedido de efeito suspensivo não concedido (id. 160630182, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 162425671, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de emitir parecer, ao argumento de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 163970730, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002450-14.2017.8.11.0003, deferiu o pedido de concessão de prazo para apresentação de novo cálculo.

Denota-se do caderno processual que o Sindicato dos Servidores Públicos de Rondonópolis ingressou com o Cumprimento de Sentença, em face do Município de Rondonópolis, visando ao recebimento do valor, relativo à diferença do auxílio transporte, imposto por sentença com trânsito em julgado, apresentando a planilha de cálculos (ids. 158611652, págs. 01/05 e 158611653, págs. 01/02).

Após o Município de Rondonópolis não ter se manifestado, o Exequente, ora Agravado, apresentou petição, requerendo a desconsideração dos cálculos apresentados, em vista de ter constato equívoco na planilha, pugnando pela concessão do prazo de 20 (vinte) dias (id. 158611651, pág. 02).

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido, nos seguintes termos:

Diante da petição de id. 108181027 que informa erro no cálculo apresentado anteriormente, a fim de evitar prejuízo aos interessados e enriquecimento ilícito do executado, concedo o prazo de 20 (vinte) dias ao exequente, para que apresente novo cálculo.

Com a juntada do novo demonstrativo de débito, INTIME-SE o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução de sentença, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É sabido que a preclusão opera-se pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, que torna defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa.

A doutrina reconhece três tipos de preclusão: temporal, consumativa e lógica.

Humberto Theodoro Júnior, em seu Curso de direito processual civil, 57 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.121, assim leciona:

a) Preclusão temporal: O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (art. 223). “Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo.” Assim, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial” (art. 223). Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como “um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual”.

b) Preclusão lógica: É a que “decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também”. Quem, por exemplo, aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não mais poderá interpor recurso contra ela (art. 1.000).

c) Preclusão consumativa: É a de que fala o art. 507. Origina-se de “já ter sido realizado um ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo”.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no sentido de que erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. (...).

2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que
eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão
, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução.
Incidência do enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal.

3. (...). (Ac. no AgInt nos EDcl no REsp. nº 1.720.927 - RS, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 15.12.2020, in DJe de 18.12.2020). (Negritei).

No caso vertente, observo que o Agravado, ao constatar erro na planilha de cálculos, requereu a sua retificação e a concessão de prazo para apresentar novos cálculos.

Dessa forma, é certo que não houve preclusão consumativa, conforme entendimento do STJ, acima transcrito.

Não há desconsiderar que a decisão recorrida não trouxe nenhum prejuízo ao Recorrente, visto que o Juízo
a quo
determinou que, após a juntada da nova planilha de cálculos, fosse intimado para, querendo, apresentar impugnação, nos termos do artigo 535, do CPC.

Diante disso, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023